Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável na liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira.
2. A competência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada caso não seja arguida em preliminar de contestação, na forma prevista no art. 65, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. Em se tratando de hipótese de competência relativa, não é permitido ao magistrado decliná-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Consoante a regra inserta no artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, deve ser considerado competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 3.1. Observado que o banco executado, de acordo com seu estatuto social, tem domicílio e sede em Brasília-DF, não se mostra cabível a declinação de competência para o foro do domicílio da parte exequente, localizado em outra unidade da Federação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.